Tribunal: TJPA
Processo: 0019637-23.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
JUÍZO DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO Nº: 0019637-23.2012.8.14.0301
AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADO:
EDUARDO LUIZ BROCK (OAB/SP 91311)
AGRAVADO: ARNALDO JORDY FIGUEIREDO
ADVOGADO:
YURI JORDY NASCIMENTO FIGUEIREDO (OAB/PA 14597)
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE VÍDEOS DO SITE YOUTUBE. SUPOSTO CONTEÚDO OFENSIVO À IMAGEM DO AUTOR. ASTREINTES. FATO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DO MARCO CIVIL DA INTERNET. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONFIRMA TUTELA ANTECIPADA E MAJORA A MULTA DIÁRIA ANTE O DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA APENAS CONTRA AS ASTREINTES. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. TESE RECURSAL DE CUMPRIMENTO DA ORDEM DE REMOÇÃO DOS LINKS ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ASTREINTES EXORBITANTES. PRETENSÃO RECURSAL DE AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA OU DE REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. POSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA DE R$ 200.000,00 PARA R$ 25.000,00. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 9 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador JOSÉ ROBERTO P. M. BEZERRA JUNIOR.

Belém, 09 de novembro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
JUÍZO DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO Nº: 0019637-23.2012.8.14.0301
AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADO:
EDUARDO LUIZ BROCK (OAB/SP 91311)
AGRAVADO: ARNALDO JORDY FIGUEIREDO
ADVOGADO:
YURI JORDY NASCIMENTO FIGUEIREDO (OAB/PA 14597)
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO interposta por
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
(Proc. n° 0019637-23.2012.8.14.0301) ajuizada por
ARNALDO JORDY FIGUEIREDO
, que condenou o apelante a remover as URL¿s indicadas e majorou as
astreintes
para o patamar de R$ 200.00,00 (duzentos mil reais), conforme o art. 461, § 6º do CPC/73, nos termos baixo:
(...)
DISPOSITIVO
Assim, é que, respaldado no que preceitua o art. 269, I, do CPC julgo totalmente procedente a Ação intentada, ratificando a decisão de tutela antecipada concedida, para determinar que a Requerida proceda a retirada e a indisponibilidade dos links W W W . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = X M x f X L t 7 P S A e W W W .youtube.com/watch?v=D7MLylYqjwI e em razão do descumprimento, majoro para R$200.000,00 (duzentos mil reais) a multa devida, na conformidade do art. 461, parágrafo 6º, do CPC.
Condeno a Requerente a sucumbência, devendo se submeter ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa.
(...)

Em suas razões (fls. 190/201), a apelante defende a necessidade de reforma da sentença, eis que não teria havido o alegado descumprimento da ordem judicial, tampouco a continuidade deste, a ponto de justificar a majoração das
astreintes
cominadas na decisão interlocutória que concedeu a tutela antecipada.

Aduz que as URL¿s postadas no YOUTUBE já haviam sido removidas pelo usuário meses antes da prolação da sentença, o que se torna totalmente descabida a majoração da multa coercitiva outrora fixada em R$ 100.00,00 (cem mil reais) para o patamar de R$ 200.00,00 (duzentos mil reais), uma vez que o vídeo (a matéria) já não estava disponível na internet.

Alega que se habilitou nos autos em 31/10/2012, tendo comprovado em 14/12/2012 a interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que deferiu a tutela antecipada para a remoção dos vídeos, informando, já naquela ocasião que o próprio usuário responsável pela postagem no site YOUTUBE havia removido o vídeo (fls. 65/77). Ademais, a mesma informação a respeito da remoção do segundo vídeo foi levada ao conhecimento do juízo singular na Contestação (fls. 101/120).

Historia que em 22/05/2013 o apelado deu início à Execução Provisória da multa diária, alegando o descumprimento da ordem judicial, que à época havia atingido o teto fixado na decisão interlocutória, qual seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais). Contudo, o juízo a quo determinou que se aguardasse em secretaria até o julgamento definitivo do Recurso Especial interposto pela ora apelante (AREsp n.º 704.419-PA).

Repisa que quando da prolação da sentença as obrigações de fazer determinadas pelo juízo de piso já haviam sido cumpridas, inexistindo justificativa plausível para a majoração das
astreintes
, ainda mais para o dobro do valor antes fixado.

Afirma que a sentença contraria os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ofender o disposto nos arts. 412 e 884 do CC/02.

Argumenta que na fixação da multa cominatória, o juiz deve perquirir o meio mais eficaz e persuasivo de evitar o descumprimento do comando judicial, sem descurar da fixação de multas aberrantemente excessivas, cujo montante se torne mais atrativo do que a própria pretensão principal. Lembra que não houve condenação ao pagamento de qualquer valor a título de danos morais.

Sustenta que a jurisprudência já sedimentou o entendimento no sentido de que é possível a redução das
astreintes
, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, quando estas se revelem exorbitantes e desproporcionais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença para revogar a multa diária cominada ou, alternativamente, reduzir o valor das
astreintes
.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo no capítulo que confirmou a tutela antecipada parcialmente deferida, e no duplo efeito em relação aos demais (fl. 242).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. No mérito, afirma que a apelante tomou ciência da decisão que deferiu a tutela antecipada em 05/11/2012, permanecendo inerte em relação ao cumprimento do comando judicial, uma vez que os vídeos removidos pelos próprios usuários do site, e não pela apelante. Ademais, defende a impossibilidade de redução das
astreintes
(fls. 245/250).

Remetidos os autos ao Eg. TJE/PA, coube-me a relatoria após distribuição por sorteio (fl. 251).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.
V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Preliminarmente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, visto que a decisão vergastada foi publicada anteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Cuida-se de apelo interposto contra sentença que julgou totalmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada, confirmando a decisão que concedeu tutela antecipada, para determinar que a Requerida/Apelante procedesse à exclusão de 2 vídeos do site YOUTUBE e em razão do descumprimento, majorou de R$ 100.000,00 para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a multa diária devida, na conformidade do art. 461, § 6º, do CPC/73.

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

O cerne da irresignação do recorrente repousa em analisar se escorreita a sentença que majorou as
astreintes
cominadas em face do suposto descumprimento da decisão judicial.

De início, imperioso registrar que o apelo se insurge única e exclusivamente contra o capítulo da sentença concernente à majoração das
astreintes
.

Assim, tem-se que a matéria devolvida se limita à multa cominatória e sua majoração, consoante a aplicação do brocado jurídico "tantum devolutum quantum appellatum", positivado pelo artigo 515 do Código de Processo Civil de 1973.

Aliás, é curioso notar que na ação de obrigação de fazer originária não se pleiteou indenização por danos morais, da mesma forma que no apelo não houve insurgência contra o mérito da ação, mas, repita-se, apenas contra o capítulo de sentença que majorou as
astreintes
anteriormente cominadas.

Pois bem.

Como cediço, as ¿astreintes¿ não podem se traduzir em enriquecimento indevido da parte. Seu montante há de ser bastante a demover da ideia de desobediência e equânime na retribuição ao prejuízo.

A teor do art. 461, § 6º, do CPC/73:
Art. 461.
(...)
§ 6º. O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

Assim, tem-se que o valor das astreintes pode ser reduzido a qualquer tempo, através de decisão dotada de efeitos
ex tunc
, nos termos do art. 461, § 6º do CPC (STJ, AgRg no AREsp n.º 34.064-ES).

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ACÓRDÃO FUNDADO NOS ELEMENTOS FÁTICOS DOS AUTOS. SÚMULA 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior já se firmou entendimento quanto à possibilidade de ser reduzido o valor de multa diária em razão de descumprimento de decisão judicial quando aquela se mostrar exorbitante. Precedentes.
2. Não se pode utilizar o processo com fins de se obter pretensão manifestamente abusiva, a enriquecer indevidamente o postulante.
3. Ao firmar a conclusão de que afigura-se totalmente desproporcional e exorbitante o valor anteriormente fixado, revelando-se caracterizador de enriquecimento ilícito, uma vez que a multa diária cominada visava apenas a compelir a recorrida a dar cumprimento à decisão judicial, devendo ser adequada, suficiente e compatível com a obrigação principal, o Tribunal recorrido tomou em consideração os elementos fáticos carreados aos autos. Incidência da Súmula 07/STJ.
4. Agravo regimental não-provido.
(AgRg no Ag 1075142/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 22/06/2009)
RESPONSABILIDADE CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASTREINTE. REDUÇÃO. COISA JULGADA. A fixação de multa para o eventual descumprimento de ordem judicial tem como objetivo impor, desde logo, penalidade ao infrator e compensação àquele a quem beneficiar a ¿astreintes¿.
A pena não se pode traduzir em enriquecimento indevido, possibilitando ser mais interessante receber a contrapartida do que vir a não sofrer o injusto. Verificando o juiz ser a multa elevada demais, pode reduzi-la, mesmo que transitada em julgado a decisão que a fixou.
Em decisão monocrática, negado seguimento ao agravo de instrumento por manifestamente improcedente. (Agravo de Instrumento Nº 70036711083, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 28/05/2010)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. EXECUÇÃO DE MULTA FIXADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPUGNAÇÃO.
ASTREINTE. VALOR EXAGERADO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.
Mostrando-se exagerado o quantum atingido pela multa diária arbitrada para o caso de descumprimento da ordem judicial, não há óbice a sua redução. Precedentes Jurisprudenciais. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DE PLANO. (Agravo de Instrumento Nº 70029219268, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 31/03/2009).
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO ASTREINTE PEDIDO DE REDUÇÃO POSSIBILIDADE ARTIGO 461,§ 6º, DO CPC DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR ATINGIDO (APROXIMADAMENTE UM MILHÃO DE REAIS) REDUÇÃO PARA R$ 40.000,00 SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação 0017258-43.2009.8.26.0152; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 18/03/2015; Data de Registro: 19/03/2015)
RESPONSABILIDADE CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASTREINTE. REDUÇÃO. COISA JULGADA. A fixação de multa para o eventual descumprimento de ordem judicial tem como objetivo impor, desde logo, penalidade ao infrator e compensação àquele a quem beneficiar a ¿astreintes¿. A pena não se pode traduzir em enriquecimento indevido, possibilitando ser mais interessante receber a contrapartida do que vir a não sofrer o injusto. Verificando o juiz ser a multa elevada demais, pode reduzi-la, mesmo que transitada em julgado a decisão que a fixou. Em decisão monocrática, negado seguimento ao agravo de instrumento por manifestamente improcedente. (Agravo de Instrumento Nº 70036711083, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 28/05/2010)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. EXECUÇÃO DE MULTA FIXADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPUGNAÇÃO. ASTREINTE. VALOR EXAGERADO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. Mostrando-se exagerado o quantum atingido pela multa diária arbitrada para o caso de descumprimento da ordem judicial, não há óbice a sua redução. Precedentes Jurisprudenciais. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DE PLANO. (Agravo de Instrumento Nº 70029219268, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 31/03/2009).

Destarte, é importante fixar a premissa de que é possível a redução das
astreintes
, em determinadas circunstâncias.

Quanto ao tema da retirada de conteúdo potencialmente ofensivo de website, convém lembrar que ¿
O cumprimento da obrigação de retirada dos conteúdos potencialmente lesivos ao usuário apenas se torna exigível após a indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente, não se exigindo o exercício de um controle prévio do conteúdo das informações postadas no site pelos usuários da plataforma digital
¿, conforme precedente do STJ (REsp 1.642.560-SP).
DO EXORBITANTE VALOR DA MULTA COMINATÓRIA E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA

O preceito cominatório (ou
astreintes
) consiste em multa judicialmente fixada de modo a estabelecer uma constrição em face do devedor de modo a fazê-lo cumprir determinada obrigação de dar, fazer ou de não fazer. O preceito cominatório, contudo, não se constitui em uma medida substitutiva ao cumprimento da obrigação.

Verifica-se que foram postados 02 vídeos com o suposto conteúdo ofensivo ao apelado no site de vídeos YOUTUBE, de propriedade da ora apelante, os quais tiveram a URL especificada nos autos.

In casu
, a multa diária foi fixada em decisão interlocutória proferida em 16/05/2012 pelo juízo
a quo
em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento da obrigação de fazer (fls. 22/23).

Na sentença ora apelada, o juízo singular majorou as
astreintes
para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em razão do descumprimento da decisão judicial.

A parte ré/apelante tomou ciência da decisão interlocutória que deferiu a tutela antecipada em
05/11/2012
, conforme certidão de fl. 58.

Compulsando os autos, nota-se que um dos
links
foi removido pelo próprio usuário que fez a postagem (hospedou o vídeo no provedor do site), conforme noticiado no agravo de instrumento interposto em 12/11/2012 e na petição de fls. 65/66, datada de 14/11/2012; e o outro, o GOOGLE alegou em contestação não merecer remoção pelo menos até o julgamento dos recursos interpostos, uma vez que tratava-se de violação de direito à informação garantido pela constituição federal de 1988 de nosso país, pugnando pela relativização do direito à privacidade posto que tratava-se de homem público (político) que teria supostamente incentivado a prática criminosa (aborto).

No caso dos autos, pois, analisando atentamente os elementos constantes do caderno processual, se após a prolação da decisão interlocutória que concedeu a tutela antecipada, a ora apelante peticionou informando o cumprimento parcial da decisão judicial, ainda que a retirada do vídeo tenha se dado por ação do usuário que postou o vídeo em comento, é caso de redução das
astreintes
.

Afinal, entendo que foi assegurado o
resultado prático equivalente
(CPC/73, art. 461) ao do adimplemento da obrigação de fazer.

Importa perscrutar quanto tempo perdurou o descumprimento da decisão judicial liminar quanto ao 2º vídeo, porquanto alega no apelo que à época da prolação da sentença (08/01/2016), este já havia sido removido (também pelo usuário) desde
28/05/2014
(fl. 195), conforme teria feito prova também no AREsp n.º 704.419/PA (o qual, posteriormente, foi alvo de pedido de desistência homologado pelo Min. Relator em 18/08/2015, Publicado no DJe de 24/08/2015).

Na cronologia dos fatos, portanto, o descumprimento parcial da decisão teria perdurado de 05/11/2012 até 28/05/2014.

Contudo, é bom ter presente que a decisão que deferiu a tutela antecipada fixou o limite de R$ 100.000,00 mil reais, e a decisão havia sido cumprida - embora com atraso - antes da sentença.

Portanto, se todas as obrigações impostas já haviam sido cumpridas quando da prolação da sentença, não havia motivos para a majoração das
astreintes
, muito menos no dobro do patamar anteriormente fixado.

Ao agir contrariamente, entendo que o juízo singular violou frontalmente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dito isto, resta saber se o patamar supramencionado, de R$ 100.000,00 (cem mil reais) afigura-se proporcional e razoável, considerando que presumivelmente, tratar-se-ia de 50 mil reais para cada vídeo, a título de valor máximo arbitrado.

Assim, considerando que apenas um vídeo teve sua remoção prontamente atendida, em tese, permaneceria a incidência de
astreintes
no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Contudo, ainda assim reputo excessivo tal patamar.

Explico.

Uma vez que é pacífico o cabimento da redução do valor da multa por descumprimento da decisão, considerando a grandeza do montante, que se tornou excessivo e mais atraente que a própria obrigação principal, após o valor antes alcançado ter sido dobrado em sentença, uma vez que na altura de sua prolação todas as obrigações já haviam sido cumpridas, deixando de gerar supostos danos alegados.

Ademais, o apelado sequer pleiteou em sua inicial uma possível condenação por dano moral, o que a meu ver é totalmente contraditório, posto que defendeu ter tido sua honra e dignidade feridos pelos vídeos e notícia veiculada no site e aduzindo inclusive violação do seu direito da personalidade (intimidade/privacidade).

Também há que ser avaliado se no caso concreto o valor arbitrado está em consonância com o dano causado, o que a meu sentir não está, eis que ainda hoje é possível encontrar diversas matérias sobre o caso, que encontram-se disponíveis na internet, e o apelado não parece se incomodar com tal fato, eis que não dirigiu ações judiciais contra todos os veículos de comunicação que sabidamente noticiaram o fato.

Imperioso ressaltar ainda que em matérias onde se discutem possíveis condenações por dano moral, tema de grande relevância, em virtude de injúrias, negativação de nome sem justa causa, acidentes, mutilações e até mesmo falecimento da parte, observa-se que os valores arbitrados, de forma geral, não alcançam importâncias tão elevadas como ocorreu no caso em comento, em que, de fato, a busca pelas
astreintes
parece descortinar uma verdadeira compensação pelos danos supostamente sofridos à imagem e não pleiteados expressamente na ação originária.

Nesse sentido, confira-se julgado do Eg. TJDFT no qual se apreciou apelo interposto contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a empresa GOOGLE a retirar do ar os vídeos com conteúdo ofensivo direto sob pena de multa de R$ 1 mil por dia de descumprimento e condenou o primeiro réu (que postou os vídeos) a indenizar cada autor, no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, a título de danos morais:
EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA OFENSIVA AOS AUTORES. AUDITORES FISCAIS. PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET. YOUTUBE. ABUSIVIDADE DA POSTAGEM. VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE. REMOÇÃO DO VÍDEO. NECESSIDADE. ART. 19, § 1º, DA LEI N. 12.965/14 ("MARCO CIVIL DA INTERNET"). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal garante a livre manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa (arts. 5º, IV e XIV, e 220), indispensáveis ao regime democrático. Afinal, a transmissão de informações enseja a difusão de ideias/debates, possibilitando à sociedade, como destinatária da informação, o exercício do juízo crítico e a formação de opinião. Além disso, também se preocupou a CF em resguardar a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, garantindo, em caso de violação, a correspondente indenização por danos morais e materiais, bem como o direito de resposta (CF, art. 5º, V e X). Evidenciada colisão entre esses direitos constitucionais, cabe ao julgador ponderar os interesses em conflito e dar prevalência àquele que segundo as circunstâncias jurídicas e fáticas for mais justo, mediante a utilização da proporcionalidade.
2. No âmbito da internet, a Lei n. 12.965/14, conhecida como "Marco Civil da Internet", estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, além de determinar as diretrizes para atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à matéria, tendo como fundamento o respeito à liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento (arts. 2º, 3º, I, 4º, II, e 8º), sem se olvidar da proteção à intimidade e à privacidade, resguardando eventual indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (arts. 3º, II, 7º, I e 8º).
3. Após o "Marco Civil da Internet", os provedores de internet, embora não tenham o dever de fiscalização prévia do teor das informações postadas na web por cada usuário, somente poderão ser responsabilizados civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro se, após ordem judicial específica, não tomar as providências cabíveis para tornar indisponível o conteúdo tido por infringente, conforme arts. 18 e 19 da legislação específica.
3.1 Segundo a Lei n. 12.965/14 cabe ao Poder Judiciário, e não ao provedor de internet, quando provocado, a missão de analisar se determinada manifestação deve ou não ser extirpada da rede mundial de computadores e, se for o caso, fixar a reparação civil contra o real responsável pelo ato ilícito. Somente o descumprimento da ordem judicial, determinando a retirada específica do material ofensivo, pode ensejar a reparação civil do provedor (REsp 1568935/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016).
6. No particular, verifica-se que as matérias publicadas no vídeo em questão, em canal do site "YOUTUBE" ultrapassam a esfera da liberdade de manifestação do pensamento e do direito à informação.
6.1. A conduta do primeiro réu consubstanciou-se em verdadeiros ataques infundados à honra subjetiva e objetiva dos autores. Foram ataques seguidos. Imputações graves que não encontram lastro probatório. Expressões injuriosas e imputação de fatos ofensivos às suas reputações sem qualquer comprovação.
6.2. As expressões injuriosas e a imputação de fatos ofensivos à reputação dos autores recorridos configuram evidente excesso de linguagem a extrapolar os limites da liberdade de expressão. Ante a abusividade da postagem que viola direitos da personalidade dos autores, de rigor sua remoção da rede mundial de computadores.
6.3. De rigor, a exclusão não deveria abranger toda a matéria postada, ficando limitada às expressões ofensivas, porque o mais se insere no direito constitucional de expressão. Todavia, como se trata de vídeo em que não é possível fazer o referido decote, a manutenção da retirada do conteúdo integral do vídeo é medida que se impõe.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
(TJDFT. Acórdão 1019245, 20160110053335APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 30/5/2017. Pág.: 526/557)

Não se deve olvidar que o fato ora
sub judice
é anterior ao Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014) e que na práxis do CPC/1973, o preceito cominatório era tratado como uma obrigação acessória à obrigação de direito material, de modo que o seu valor não poderia ultrapassar o valor da obrigação exeqüenda, sob pena de enriquecimento sem causa.

Assim, reforço que cada caso deve ser avaliado de forma particular, levando-se sempre em consideração o real dano que fora causado à parte requerente, de modo que as ¿astreintes¿ sob hipótese alguma devem se tornar mais atraentes que a própria pretensão principal.

A multa coercitiva, insista-se, existe apenas com a finalidade de compelir a parte requerida a cumprir com a obrigação imposta, não tendo caráter punitivo, devendo sempre ser avaliado se essa obrigação é possível de ser cumprida.

Diante disso, sem adentrar no mérito da ação não devolvido a esta instância recursal, entendo ser justo e razoável a redução da multa cominatória imposta para o patamar de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
referente ao descumprimento da obrigação de fazer relacionada a retirada de apenas um
link
, uma vez que o outro
link
fora removido pelo próprio usuário em 2012 conforme noticiado pelo apelante na contestação à fl. 102.

Em resumo, portanto, no tocante à
astreinte
arbitrada quando do deferimento da antecipação da tutela (multa diária de R$ 1.000,00 para o caso de descumprimento da determinação), com teto em R$ 100.000,00 e consolidada na sentença em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tenho que possível e adequada a redução da quantia arbitrada, pois que o Juiz pode, inclusive de ofício, modificar o seu valor ou sua periodicidade, sempre que verificar ter-se tornado insuficiente ou excessivo, não obstante tenha passado em julgado a sentença que a estabeleceu.

Sobre o tema, pertinente é a doutrina do processualista Luiz Guilherme Marinoni, ao assim discorrer
1
:
¿De acordo com o §6º do art. 461, ¿o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva¿.
Cabe indagar, em vista desta norma, se a modificação do valor ou da periodicidade da multa encontra óbice na autoridade da coisa julgada material. O que importa verificar, em outras palavras, é se a multa pode ser agravada ou atenuada pelo juiz ainda que inexistente alteração na situação de fato, pois havendo esta alteração não se pode falar - como é óbvio - em óbice da coisa julgada, uma vez que a sentença sempre espelha uma situação jurídica e fática que existia em determinado instante.
O novo §6º do art. 461, ao permitir que o juiz reduza ou aumente o valor da multa fixada na sentença já transitada em julgado, demonstra claramente que a parte da sentença que fixa o valor da multa não fica imunizada pela coisa julgada material. Como é evidente, se houvesse qualquer desejo de deixar intacto valor da multa, não teria o legislador previsto a possibilidade de o juiz aumentá-la ou reduzi-la.
A intenção desta norma é permitir que o juiz altere o valor ou a periodicidade da multa, segundo as necessidades - que podem variar - de cada caso concreto. A multa não é fixada para castigar o réu ou dar algo ao autor. O seu escopo é de dar efetividade às decisões do juiz. Assim, verificando o juiz que a periodicidade ou o valor da multa não mais estão de acordo com a idéia que presidiu a sua própria fixação na sentença, poderá ela ser agravada ou atenuada, conforme as exigências do caso concreto. Ora, é evidente que a técnica instituída no novo §6º do art. 461 guarda relação com a própria natureza da astreinte, figura que tem uma conformação nitidamente provisória, vale dizer, suscetível de ser alterada apenas para que seja assegurada a efetividade da decisão judicial. De modo que não há razão para pensar que o juiz somente pode modificar a multa se surgirem novas circunstâncias.
Na verdade, tomando-se em consideração a natureza da multa, é fácil perceber que sua fixação é feita sempre em caráter provisório, exatamente porque ela tem por fim apenas garantir a efetividade da tutela jurisdicional, e não um direito de crédito em favor do autor ou um direito de não pagar uma multa superior a ¿x¿ por parte do réu¿.

Transpondo-se a lição para o presente caso, tem-se que o valor da multa - consolidada na sentença em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) - porque exacerbado e desproporcional, merece ser reduzido, ao escopo de adequá-lo à sua finalidade precípua, consubstanciada na garantia da efetividade da decisão judicial, evitando-se, principalmente, o enriquecimento sem causa.

Ressalto, outrossim, que o parâmetro a ser seguido pelo Magistrado, no arbitramento da penalidade, é o da suficiência e compatibilidade da obrigação de fazer a ser cumprida pela parte, de sorte que a multa pecuniária seja apta a tornar efetivo o seu intuito inibitório.

Inicialmente, há de se ter em mente que a finalidade coercitiva da multa não está em sua efetiva cobrança, mas, sim, na ameaça, no temor da imposição futura da penalidade.

Nesse panorama, há que se atentar para os critérios da razoabilidade e proporcionalidade da medida, que não pode tornar inócua a penalidade, tampouco resultar em enriquecimento sem causa da parte contrária.

Evidente que não se pode perder de vista a recalcitrância da parte demandada que, muito embora tenha tomado ciência da determinação judicial em 05/11/2012, apenas comprovou o cumprimento em 28/05/2014.

Nesse cenário, a readequação da multa é medida que se impõe, devendo ser reduzida para
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, quantia esta que se apresenta mais razoável e compatível com a obrigação de fazer determinada.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, acolhendo o pedido subsidiário, em ordem a reduzir o valor arbitrado a título de
astreintes
para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

É como voto.

Belém - PA, 09 de novembro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora

1

In
`Tutela Inibitória¿, Editora revista dos Tribunais, 3ª edição, p. 223-4.